Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701434-84.2023.8.07.0008 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE VANTAGEM ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. FALHA NO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDAS. PEDIDOS CONTRAPOSTOS DE PESSOA JURÍDICA. PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato celebrado pelas partes, bem como condenar a ré a restituir ao autor R$ 6.490,00. Nas suas razões recursais, a parte ré aduz que na sentença recorrida não foram observados os documentos acostados, os quais demonstram a efetividade do serviço contratado. Aduz que não houve falha na prestação do serviço e que inclusive forneceu todo o amparo jurídico ao recorrido. Assevera que não há qualquer ilícito em relação à validade dos termos justados no contrato celebrado entre as partes. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam improcedentes, bem como a condenação do recorrido a litigância de má-fé e ao pagamento de multa contratual em pedido contraposto. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49041123). Preparo e custas recolhidas (IDs 49041126 e 49041127). Contrarrazões apresentadas (ID 49041157). 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, na medida em que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o daLei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 4. Na origem, narra o autor que celebrou com a ré contrato de prestação de serviços para reduzir as parcelas de financiamento de seu veículo. Assevera que suspendeu o pagamento das prestações ao banco, conforme orientação da ré. Aduz que a proposta da ré era de que o valor pago de R$ 995,62 supostamente passaria a ser de R$ 594,12 .Argumenta que foi ajuizada ação de busca e apreensão em seu desfavor, em razão de inadimplemento contratual, pois a ré não repassou nenhum valor à instituição financeira RCI, a despeito de ter pago o montante de R$ 6.490,00 à ré, referente à 11 (onze) parcelas de R$ 590,00. 5. A responsabilidade pela prova da eventual inexistência de defeito, da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiros, é transferida automaticamente ao fornecedor réu que alega a excludente de responsabilidade, ope legis. 6. No presente caso, observa-se que o objeto do contrato firmado entre as partes é a prestação de serviços de consultoria financeira (ID 49041010) para obtenção de benefício econômico em favor do autor, mediante negociação da empresa ré com a instituição financeira RCI responsável pelo financiamento do veículo adquirido pela autora. 7. No entanto, ao examinar os autos, notadamente os documentos acostados (IDs 49041128 a 49041142, 49041144, 49041145,49041146 a 49041154), não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido, em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido foi esclarecido quanto aos serviços prestados pela ré e de ausência de falha na prestação do serviço. O que se observa é interferência de terceiro em negócio realizado entre autor e instituição financeira, o que viola os limites subjetivos do contrato. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o contrato entabulado entre as partes, caracteriza-se como negócio jurídico nulo: "(...) Contrato de renegociação de dívida. Negócio jurídico nulo. No caso, a medida imposta ao consumidor para que deixe de pagar contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), caracteriza o contrato como nulo por ter objeto ilícito e impossível (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1aTurma). 8.Portanto, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da ré, impondo-se a resolução contratual e restituição do valor pago pelo autor, decorrente do descumprimento do contrato de prestação de serviços. 9. No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. No caso, o negócio nulo não produz efeitos, de forma que a nulidade do negócio jurídico importa no retorno das partes ao "status quo ante", devendo ser devolvido os valores à parte autora, de forma que não há o que se falar em multa de cláusula penal. Igualmente, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito para configurar a condenação por litigância de má-fé. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Prejudicados os pedidos contrapostos a respeito da aplicação da cláusula penal e litigância de má-fé. 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 12. Esta ementa servirá de acórdão , nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1768399, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA (ré), em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que julgou improcedente o Recurso interposto. Pugna a embargante pelo acolhimento dos embargos, bem como para o fim de obter o necessário prequestionamento. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 3. A embargante alega omissão/contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise de todos os documentos acostados aos autos, os quais comprovam que não houve falha na prestação do serviço, bem como que a autora tinha conhecimento do que estava contratando. Assevera ser cabível o pedido contraposto de pessoa jurídica. 4. Inicialmente, ressalta-se que não há no acórdão embargado qualquer argumento que motive o pretendido acolhimento dos embargos opostos. Isso porque o julgado foi claro quanto à análise dos documentos a fim de se concluir que houve descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, como se depreende no excerto do acórdão (ID 51074241): "(...)não foram encontrados indícios de qualquer ação tomada pela empresa recorrente para efetivamente reduzir as prestações do débito referido, em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido foi esclarecido quanto aos serviços prestados pela ré e de ausência de falha na prestação do serviço." 5. Quanto ao pedido contraposto, de fato, é admitido o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais; contudo, como consignado no acórdão recorrido, trata-se de negócio nulo, o qual não produz efeitos. Ademais, não há o que se falar em condenação à litigância de má-fé, por ausência das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse sentido: (Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Portanto, não houve omissão/contradição a respeito da questão suscitada pela embargante. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados. 7. Em relação aos dispositivos indicados, com o intuito de prequestionamento, importa esclarecer que não é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, especialmente quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, notadamente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia. 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1792971, 07014348420238070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Entretanto, não deve ser conhecido, visto que a parte recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Verifica-se que a recorrente apresentou a guia de recolhimento do preparo recursal em duplicidade (IDs 54656870 e 54656875) e desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Cediço que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Anote-se, por pertinente, que a recorrente não é beneficiária da justiça gratuita e efetuou o recolhimento do preparo e das custas referentes ao recurso inominado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 54656869, por ausência do pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal